Tribunal: STJ
Processo: 2032074-39.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798423 - SP (2024/0445132-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RENATA BATISTA GOMES AMARTIELO MEDOLA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
AGRAVADO
: FRANKLIN BATISTA GOMES
ADVOGADOS
: FRANKLIN BATISTA GOMES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP192021
CAIO CÉSAR FRANCO DE LIMA - SP386222
CAROLINI CIGOLINI LANDO - SP384323
GABRIEL CARDOSO ACCA - SP493095
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a parte agravante cumpriu o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos do acordão recorrido e se a análise
de mérito do recurso especial esbarraria na Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 284
/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48283135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 1797bbf2-4125-4551-b9f5-05e761ac049b

Tese de julgamento: 1. O recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 284/STF. 2. O recurso especial não admite reexame de provas,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 1797bbf2-4125-4551-b9f5-05e761ac049b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798423 - SP (2024/0445132-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RENATA BATISTA GOMES AMARTIELO MEDOLA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
AGRAVADO
: FRANKLIN BATISTA GOMES
ADVOGADOS
: FRANKLIN BATISTA GOMES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP192021
CAIO CÉSAR FRANCO DE LIMA - SP386222
CAROLINI CIGOLINI LANDO - SP384323
GABRIEL CARDOSO ACCA - SP493095
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a parte agravante cumpriu o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos do acordão recorrido e se a análise
de mérito do recurso especial esbarraria na Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 284
/STF.
Documento eletrônico VDA47587758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:30
Código de Controle do Documento: 793c41b7-5af7-4122-95bc-cf463f8d6c40

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 284/STF. 2. O recurso especial não admite reexame de provas,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 402-419) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 395-398).
Em suas razões, a parte agravante alega não buscar o reexame de provas e
ser inaplicável a Súmula n. 284/STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 422-437), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 395-398):
Cuida-se de Agravo apresentado por RENATA BATISTA GOMES
AMARTIELO MEDOLA à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim resumido:

Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de
inventário, determinou a retificação do plano de partilha, com a
exclusão das despesas pagas pela herdeira em benefício do autor da
herança, enquanto ainda era vivo – Custos arcados pela agravante
que não decorreram de contratações realizadas pelo falecido, cuja
concordância com o tratamento tampouco ficou evidenciada – Inclusão
de tais débitos nas primeiras declarações – Descabimento, art. 620,
Documento eletrônico VDA47587758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:30
Código de Controle do Documento: 793c41b7-5af7-4122-95bc-cf463f8d6c40

IV, f, do Código de Processo Civil – Legitimidade da ordem de
retificação, ressalvada a viabilidade da habilitação do crédito
reclamado pela herdeira, nos moldes dos arts. 642 e 643 do aludido
diploma – Recurso não provido.

Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente alega violação ao art. 114 do CC, e aduz que "estando
comprovado o pagamento das despesas, não se pode presumir que o
contrato celebrado foi benéfico, tendo em vista a presunção do ordenamento
jurídico brasileiro e da lei civil aplicável de que os negócios celebrados são
onerosos. Logo, não é necessário comprovar que o contrato foi celebrado de
forma onerosa para que haja reembolso. A quem alega o contrário é que
cabe o ônus de demonstrar que os valores foram pagos por mera
(fls. 301), trazendo a seguinte
liberalidade para afastar o reembolso"
argumentação:
08. No caso sub judice, o Tribunal a quo violou o artigo 114 do Código
Civil ao proferir decisão que presume que despesas com
medicamentos e tratamentos médicos e hospitalares suportadas pela
herdeira RENATA, ora Recorrente, enquanto o de cujus era vivo,
presumir-se-iam pagas por mera liberalidade, haja vista que não
haveria prova de sua contratação onerosa.
09. Assim, o objeto do presente recurso especial é saber se os
negócios jurídicos benéficos devem ser interpretados restritivamente,
ou não, e se é possível presumir que pagamentos realizados em favor
de terceiro são feitos a título gratuito, e não a título oneroso.
[...]
11. Não há, no caso sub judice, necessidade de análise das provas
produzidas nem da rediscussão dos fatos. O E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, nos v. acórdãos recorridos, deixou claro o entendimento de
que estão comprovadas as dívidas médicas e hospitalares, mas que
não estaria comprovada a concordância do de cujus com a
contratação de negócio jurídico oneroso para que a herdeira se veja
reembolsada, o que, supostamente, seria necessário para incluir as
despesas no plano de partilha.
12. Assim, o entendimento do E.TJSP foi de que o negócio jurídico
benéfico e gratuito se presume, e que deve ser comprovada a
celebração de contrato de mútuo para haver ressarcimento.
[...]
28. Em síntese, o MM. Magistrado entendeu que a as despesas com
medicamentos e tratamentos médicos e hospitalares suportadas pela
herdeira RENATA enquanto o de cujus era vivo presumem-se pagas
por mera liberalidade, haja vista que não haveria prova de que o de
cujus “tenha anuído com a contratação dos serviços ou contraído
dívida junto à sua filha R.”.
Documento eletrônico VDA47587758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:30
Código de Controle do Documento: 793c41b7-5af7-4122-95bc-cf463f8d6c40

[...]
30. No segundo agravo de instrumento, a Recorrente demonstrou que
o D. Juízo de primeiro grau havia deixado de aplicar o artigo 114 do
Código Civil, pelo qual se impõe a interpretação restritiva dos negócios
jurídicos benéficos. Portanto, para que se considere a celebração de
um contrato de doação, deve ser ela comprovada. A presunção legal é
de que os contratos, quando celebrados, são onerosos, e não o
contrário, o que foi,
, ignorado pelo D. Juízo de
data maxima venia
primeiro grau.
[...]
35. Portanto, como se passa a demonstrar, e com a devida
, o
venia
ordenamento jurídico pátrio estabelece, conforme artigo 114 do Código
Civil, que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se
restritamente.
36. Assim, se, como regra, os negócios jurídicos são onerosos, não é
possível presumir que o pagamento de despesas do
pela
de cujus
herdeira RENATA tenha se dado sob a forma de doação, quando a
herdeira demonstrou exatamente o contrário, razão pela qual o E.
TJSP negou vigência à lei infraconstitucional de âmbito federal.
[...]
38. O Tribunal
, ao proferir os v. acórdãos recorridos, para
a quo
reconhecer indevida a inclusão dos mencionados débitos no plano de
partilha, presumiu que o pagamento de despesas do de cujus pela ora
Requerente se deu sob a forma de doação, quando o contrário restou
demonstrado e reconhecido.
39. Isso porque o v. acórdão recorrido entendeu não haver prova de
que o
tenha manifestado “concordância com os valores
de cujus
desembolsados para a realização do seu tratamento”, sendo esses
pagamentos, consequentemente, presumidos como sendo efetuados a
título gratuito.
40. No entanto, é certo que a inexistência de “contrato de mútuo” ou
“concordância” entre o de cujus e a Recorrente não enseja a
conclusão de que as despesas foram pagas por ela sem a exigência
de contraprestação e que foram celebrados os negócios jurídicos
benéficos, como é o caso da doação, que são interpretados
restritamente, tese essa prevista no artigo 114 do Código Civil. In
:
verbis
Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se
estritamente.
Documento eletrônico VDA47587758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:30
Código de Controle do Documento: 793c41b7-5af7-4122-95bc-cf463f8d6c40

41. Nesse sentido, a inexistência de contrato de doação afasta a
presunção de que os valores foram pagos por mera liberalidade, já
que, se os negócios jurídicos benéficos se interpretam de maneira
restritiva, em inexistindo contrato de doação, presume-se que se tratou
de negócio jurídico oneroso.
42. No caso, não seria necessário um instrumento de mútuo para
comprovar a necessidade de contraprestação pelos valores pagos,
pois esse tipo de contrato não exige forma específica, podendo,
inclusive, se aperfeiçoar sob a forma verbal.
43. Além disso, no caso sub judice, as dívidas do de cujus pagas pela
Recorrente o foram não por mera liberalidade, mas porque o de cujus
não estava trabalhando por conta dos seus graves problemas de
saúde e, em assim sendo, não tinha condições de arcar com seu
tratamento de saúde e com os medicamentos de que necessitava (fls.
296/303).

É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
controvérsia

Irrepreensível a decisão agravada, uma vez que os elementos
probatórios constantes nos autos revelaram que as despesas
suportadas pela agravante não decorreram de contratações realizadas
pelo de cujus, cuja concordância com os valores desembolsados para
a realização do seu tratamento tampouco ficaram demonstrados, muito
embora tenha se beneficiado diretamente por tais cuidados.
De tal arte, se mostrou indevida a inclusão de tais débitos nas
primeiras declarações, com base no art. 620, IV, f, do Código de
Processo Civil, legitimando a exclusão e, por conseguinte, a retificação
do plano de partilha, ressalvada a possibilidade de ser promovida a
habilitação do crédito reclamado pela herdeira, de acordo com o
procedimento previsto nos arts. 642 e 643 do aludido diploma,
oportunidade em que será avaliada a legitimidade da cobrança,
(fls. 201/202,
ficando prejudicados os demais argumentos articulados
grifo meu)

Aplicável, portanto, a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, “não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência
nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício,
Documento eletrônico VDA47587758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:30
Código de Controle do Documento: 793c41b7-5af7-4122-95bc-cf463f8d6c40

ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”.
(AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe de 24.8.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.811.491/SP,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19.11.2019;
AgInt no AREsp n. 1.637.445/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de 13.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.647.046/PR, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27.8.2020; e AgRg nos EDcl no REsp n.
1.477.669/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
de 2.5.2018.
Ademais, conforme os trechos do acórdão supracitados, incide a Súmula n.
7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo
vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153
/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020;
AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe de 31.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.848.786/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe de 3.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme destacado monocraticamente, o Tribunal de origem concluiu pela
impossibilidade de inclusão do aludido débito nas primeiras declarações, pois ausente
a comprovação da concordância com os gastos, porém apontou a possibilidade de a
habilitação do crédito reclamado ser promovida conforme o procedimento previsto nos
arts. 642 e 643 do CPC.
Contudo, no recurso especial, apontando contrariedade ao art. 114 do CC, a
parte sustenta somente que os negócios jurídicos, via de regra, são onerosos, não
sendo possível presumir que o pagamento realizado tenha se dado sob a forma de
doação.
Verifica-se que não houve impugnação dos fundamentos do acórdão
recorrido. Incide, portanto, a Súmula n. 284 do STF.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem nova
análise dos elementos de prova dos autos.
Documento eletrônico VDA47587758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:30
Código de Controle do Documento: 793c41b7-5af7-4122-95bc-cf463f8d6c40

Modificar o entendimento da Corte
– que concluiu pela impossibilidade
a quo
da habilitação do apontado crédito, por falta de provas da contratação dos gastos –
esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47587758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:30
Código de Controle do Documento: 793c41b7-5af7-4122-95bc-cf463f8d6c40

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.798.423 / SP
Número Registro: 2024/0445132-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10089955620228260020 20320743920248260000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATA BATISTA GOMES AMARTIELO MEDOLA
ADVOGADOS : MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
AGRAVADO
: FRANKLIN BATISTA GOMES
ADVOGADOS : FRANKLIN BATISTA GOMES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP192021
CAIO CÉSAR FRANCO DE LIMA - SP386222
CAROLINI CIGOLINI LANDO - SP384323
GABRIEL CARDOSO ACCA - SP493095
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENATA BATISTA GOMES AMARTIELO MEDOLA
ADVOGADOS : MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
AGRAVADO
: FRANKLIN BATISTA GOMES
ADVOGADOS : FRANKLIN BATISTA GOMES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP192021
CAIO CÉSAR FRANCO DE LIMA - SP386222
Documento eletrônico VDA48268161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: 8f84d472-0bf3-4613-a37b-9d423e532e16

CAROLINI CIGOLINI LANDO - SP384323
GABRIEL CARDOSO ACCA - SP493095
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: 8f84d472-0bf3-4613-a37b-9d423e532e16